Tribunal: TJSP
Processo: 1004008-84.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Ordem concedida – Diversidade de valores para cálculo do IPTU e ITBI – Inadmissibilidade – O valor venal base de cálculo do IPTU ou o da transação, o que for maior, é que deve servir como base de cálculo do ITBI – Sentença reformada nesta parte – Precedentes do STF, STJ e TJSP – Recurso voluntário desprovido e reexame

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Ordem concedida – Diversidade de valores para cálculo do IPTU e ITBI – Inadmissibilidade – O valor venal base de cálculo do IPTU ou o da transação, o que for maior, é que deve servir como base de cálculo do ITBI – Sentença reformada nesta parte – Precedentes do STF, STJ e TJSP – Recurso voluntário desprovido e reexame necessário parcialmente provido.